Tribunal: TJES
Processo: 5000208-02.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000208-02.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TANIA MARCIA ZULKE FRANCO
AGRAVADO: MOL COMERCIO DE MOTOS LTDA e outros
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000208-02.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
T
Â
NIA M
Á
RCIA ZULKE FRANCO
.

A
GRAVAD
AS
:
MOL COMÉRCIO DE MOTOS LTDA. E HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

RELATÓRIO

T
Â
NIA M
Á
RCIA ZULKE FRANCO

interp
ôs
agravo de instrumento em face d
a

respeitável decisão (id. 384062 – p. 11-3),
proferid
a

pelo meritíssimo Juiz
de Direito
da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, que determinou “o parcelamento das custas processuais em 04 (quatro) parcelas iguais e sucessivas, devendo a primeira parcela ser paga em até 15 (quinze) dias da disponibilização da guia no sítio eletrônico
www.tjes.jus.br
”, na “ação ordinária c/c danos morais” que propôs contra
MOL COMÉRCIO DE MOTOS LTDA.

e

HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA.
, registrada
sob o n.
0003596-60.2019.8.08.0038
.

Nas razões do recurso (id. 383979 - Pág. 1-12) alegou a agravante, em síntese, que 1) “propôs Ação Ordinária c/c Danos Morais, requerendo, dentre outros pedidos, a concessão do benefício da justiça gratuita, por não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais, o que fez por meio de declaração de hipossuficiência de recursos e comprovante de rendimentos acostados aos autos”; 2) “merece reforma a decisão do Juízo
a quo
, haja vista que a agravante comprovou, através do seu contracheque, que aufere, mensalmente, um salário mínimo, e, portanto, faz, sim, jus a AJG, eis que a comprovação da renda inferior a cinco salários mínimos e a declaração de hipossuficiência, por si só, já são suficientes para concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita”; 3) “para concessão da justiça gratuita não é necessário caráter de miserabilidade do requerente, pois a lei estabelece que a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas judiciais, sem prejuízo do próprio sustento ou da família, e a comprovação da renda já são suficientes”; 4) “o fato de a motocicleta da agravante está totalmente quitada não significa dizer que ela possui condições de arcar com as custas processuais”; 5) “a hipossuficiência da autora restou comprovada tanto pela declaração de hipossuficiência da agravante como pelo seu comprovante de rendimentos, que demonstram, de forma cabal, que os rendimentos da agravante são de um salário mínimo. Logo, tem total direito ao gozo do benefício da justiça gratuita”; 6) “o nosso e. Tribunal de Justiça entende plenamente viável a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita quando a parte requerente comprova possuir rendimentos de até 03 (três) salários mínimos mensais, quem dirá quando percebe apenas um salário mínimo mensal, sendo exatamente este o caso dos autos”; 7) “o indeferimento do benefício da justiça gratuita é um óbice ao acesso à justiça, pois o indeferimento da justiça gratuita são barreiras que dificultam claramente o acesso à justiça, resultando em flagrante violação aos preceitos constitucionais, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal”.

Foi conferido efeito suspensivo ao recurso para o fim de não ser extinto o processo por descumprimento da decisão recorrida, enquanto não julgado este recurso (id. 386253 - Pág. 1).

Contrarrazões apresentadas pela agravada
MOL COMÉRCIO DE MOTOS LTDA
. (id. 705991 - Pág. 1-6) e por
HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA
. e
MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA
., ambas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 01 de setembro de 2020.

D
esembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000208-02.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
T
Â
NIA M
Á
RCIA ZULKE FRANCO
.

A
GRAVAD
AS
:
MOL COMÉRCIO DE MOTOS LTDA. E HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

T
Â
NIA M
Á
RCIA ZULKE FRANCO

interp
ôs
agravo de instrumento em face d
a

respeitável decisão (id. 384062 – p. 11-3),
proferid
a

pelo meritíssimo Juiz
de Direito
da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, que determinou “o parcelamento das custas processuais em 04 (quatro) parcelas iguais e sucessivas, devendo a primeira parcela ser paga em até 15 (quinze) dias da disponibilização da guia no sítio eletrônico
www.tjes.jus.br
”, na “ação ordinária c/c danos morais” que propôs contra
MOL COMÉRCIO DE MOTOS LTDA.

e

HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA.
, registrada
sob o n.
0003596-60.2019.8.08.0038
.

Nas razões do recurso (id. 383979 - Pág. 1-12) alegou a agravante, em síntese, que 1) “propôs Ação Ordinária c/c Danos Morais, requerendo, dentre outros pedidos, a concessão do benefício da justiça gratuita, por não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais, o que fez por meio de declaração de hipossuficiência de recursos e comprovante de rendimentos acostados aos autos”; 2) “merece reforma a decisão do Juízo
a quo
, haja vista que a agravante comprovou, através do seu contracheque, que aufere, mensalmente, um salário mínimo, e, portanto, faz, sim, jus a AJG, eis que a comprovação da renda inferior a cinco salários mínimos e a declaração de hipossuficiência, por si só, já são suficientes para concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita”; 3) “para concessão da justiça gratuita não é necessário caráter de miserabilidade do requerente, pois a lei estabelece que a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas judiciais, sem prejuízo do próprio sustento ou da família, e a comprovação da renda já são suficientes”; 4) “o fato de a motocicleta da agravante está totalmente quitada não significa dizer que ela possui condições de arcar com as custas processuais”; 5) “a hipossuficiência da autora restou comprovada tanto pela declaração de hipossuficiência da agravante como pelo seu comprovante de rendimentos, que demonstram, de forma cabal, que os rendimentos da agravante são de um salário mínimo. Logo, tem total direito ao gozo do benefício da justiça gratuita”; 6) “o nosso e. Tribunal de Justiça entende plenamente viável a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita quando a parte requerente comprova possuir rendimentos de até 03 (três) salários mínimos mensais, quem dirá quando percebe apenas um salário mínimo mensal, sendo exatamente este o caso dos autos”; 7) “o indeferimento do benefício da justiça gratuita é um óbice ao acesso à justiça, pois o indeferimento da justiça gratuita são barreiras que dificultam claramente o acesso à justiça, resultando em flagrante violação aos preceitos constitucionais, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal”.

O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme disposto no §3º do artigo 99 do CPC.

Então, feita a declaração, surge a presunção de veracidade do fato nela afirmado pela parte. Aliás, neste sentido dispõe o artigo 1º da Lei n. 7.115, de 29 de agosto de 1983:
“A declaração destinada a fazer prova de vida, residência, pobreza, dependência econômica, homonímia ou bons antecedentes, quando firmada pelo próprio interessado ou por procurador bastante, e sob as penas da Lei, presume-se verdadeira”
.

Logo, a concessão da assistência judiciária a pessoa física depende tão-somente, em princípio, de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo.

No caso, não há nenhum fato que leve a concluir que a agravante agiu de má-fé, ou seja, que fez afirmação inverídica sobre sua situação econômico-financeira ao pleitear o benefício da gratuidade de justiça, tendo inclusive acostado “Recibo de Pagamento de Salário” referente ao mês de dezembro de 2019 cujo valor bruto dos vencimentos corresponde ao valor de R$1.039,00 (mil e trinta e nove reais) – id. 384063 - Pág. 2.

Vale lembrar que
a

pretendente do benefício da assistência judiciária gratuita não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que a impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e concedo à agravante o benefício da gratuidade da justiça no âmbito do processo n. 0003593-60.2019.8.08.0038
,
em tramitação na Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Venécia.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000208-02.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
T
Â
NIA M
Á
RCIA ZULKE FRANCO
.

A
GRAVAD
AS
:
MOL COMÉRCIO DE MOTOS LTDA. E HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUITADE DA JUSTIÇA.

1. –
O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”,
presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme disposto no §3º do artigo 99 do CPC.

2. – A
concessão da
gratuidade da justiça
a
pessoa física depende tão-somente, em princípio, de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo.

3. – A

pretendente do benefício da gratuidade da justiça não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que a impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família.

4. – Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
d
ar

provimento
ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator
.

Vitória-ES., de de 2020.

P
RESIDENTE
RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.